Tribunal: CARF
Processo: 15467.720380/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.720380/2017-49
ACÓRDÃO
2001-007.666 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO FALCAO GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF.
LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora não exclui
a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o
mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.666 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720380/2017-49
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo o
imposto suplementar de R$ 7.653,06, relativo ao ano-calendário 2014, em virtude
da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, na forma
dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal (fls. 07 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03, impugna o lançamento, alegando que foi desligado da
empresa Transvip - Transporte de Valores e Vigilância Patrimonial Ltda. em
04/06/2013, não recebendo pagamentos a partir dessa data. Anexa ata de
audiência do processo 0011378- 30.2013.5.01.0022.
De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I, da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, solicita prioridade na análise da impugnação.
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de
4 de agosto de 2010, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 31 a 35, no qual foi
mantida a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, apresentando a manifestação de
inconformidade de fl. 41, nos seguintes termos:
Foi afastado da empresa TRANSVIP em 04/06/2013, como não houve
pagamento de verbas rescisórias e baixa na carteira de trabalho, foi dado
entrada em processo trabalhista contra a empresa TRANSVIP.
Em 16/12/2014, houve audiência de conciliação referendada pelo Juiz do
Trabalho Antônio Carlos Araújo da Cunha. Da conciliação houve a baixa na
carteira de trabalho em 04/05/2013 (xerox no processo) e pagamentos
conciliatórios de natureza indenizatória pagos em 6x (vezes) a partir de
janeiro de 2015 (xerox no processo).
Não lhe foi pago qualquer verba seja como pessoa física ou jurídica no ano
de 2014 pela empresa TRANSVIP.
Houve falsa comunicação a Receita Federal por parte da empresa TRANSVIP
quando comunica que fez pagamento a Ricardo Falcão Garcia no ano de
2014, quando ele não era mais seu funcionário.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.666 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720380/2017-49
3
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 10/06/2019 (fls. 52), o contribuinte, em 01/07/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), alegando, em apertada síntese, que não recebeu da fonte
pagadora TRANSVIP qualquer rendimento no ano-calendário de 2014, tendo sido desligado da
empresa em 04/06/2013, cujo registro de baixa do contrato de trabalho na CTPS ocorreu em face
da conciliação realizada no processo trabalhista no 0011378-30.2013.5.01.0022, por ele movido
contra a empresa, restando ali também ajustado o pagamento das verbas rescisórias no valor de
R$ 35.000,00, em sete parcelas, a começar em 15/01/2015, a serem creditados em sua conta
corrente mantida no Banco Itaú, portanto indevidos os registros lançados pela empresa em GFIP e
DIRF. Anexa aos autos seus extratos bancários do ano-calendário de 2014, emitidos pelo Banco
Itaú, demonstrando que não recebeu quaisquer rendimentos da aludida fonte pagadora. Alega
ainda, a justificar a incorreção da DIRF apresentada, que os supostos rendimentos recebidos no
ano de 2014 são inferiores aos recebidos no ano-calendário de 2013, sendo vedado por lei haver
diminuição de salários, reforçando ser indevidas as informações fiscais prestadas pela TRANSVIP.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/81.
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora TRANSVIP para que informasse, dentre outros, a origem e
natureza dos rendimentos tidos por omitidos, lançadas na DIRF entregue em 27/05/2015; se tais
rendimentos são efetivamente de titularidade do contribuinte; se realmente devidos, qual foi a
forma de pagamento realizada, se pago diretamente ou mediante crédito em conta bancária do
empregado, tudo afim de apurar a regularidade das informações lançadas na DIRF, determinando
ainda a ciência do contribuinte do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no prazo
legal (fls. 84/86), diligência efetivamente cumprida em (fls. 88/216), retornando-me os autos para
prosseguimento do julgamento, em 22/11/2024 (fls. 218).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.666 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720380/2017-49
4
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 28.917,06 com IRRF de R$ 299,13, contatada em sede de revisão da DAA/2015
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, cujos rendimentos, no seu entender, foram
indevidamente lançados em DIRF pela fonte pagadora Transporte de Valores e Vigilância
Patrimonial Ltda. - TRANSVIP.
Pois bem. Do cotejo dos documentos acostados, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/47), atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 7/10), e respaldado no resultado da diligência fiscal realizada (fls. 88/216), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato, como é o caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se em repisar as alegações da peça impugnatória,
no sentido de que não recebeu os aludidos rendimentos, sendo certo que a fonte pagadora
TRANSVIP ao manifestar-se em se de diligência comprovou e demonstrou a realização do
pagamento dos valores tidos por omitidos, os quais compuseram o acervo patrimonial do
contribuinte, atraindo assim a hipótese de incidência e o fato gerador do imposto de renda,
devendo a imposição tributária recair sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica,
materializada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou sobre
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda de renda, na exata dicção do art. 43 do CTN, aliado ao fato
de que ao tomar ciência do resultado da diligência fiscal nada manifestou, quedando-se silente,
conforme aliás certificado pela unidade de origem (fls. 216), persistindo assim a omissão apurada
– me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.666 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720380/2017-49
5
fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Em atendimento ao disposto no artigo 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, a
autoridade revisora manifestou-se pela manutenção da exigência.
Por oportuno, transcreve-se partes do Despacho Decisório (fls. 31 a 35):
(...)
9. Analisando a Declaração de Rendimentos, as informações extraídas dos sistemas
da RFB supracitados e as alegações do contribuinte, verificamos que o contribuinte
não ofereceu na totalidade à tributação dos rendimentos recebidos da fonte
pagadora Transvip.
Em consulta ao portal CNIS verificamos vínculo empregatício com a referida fonte,
conforme fls. 22/25. Consultando remunerações declaradas em GFIP verificamos
rendimentos em conformidade com a DIRF, as fls. 26/28.
No ano-calendário 2013 a fonte entregou DIRF com rendimentos e o contribuinte
tributou na totalidade os rendimentos recebidos, conforme fls. 29.
De acordo com a Ata de Audiência do processo, as fls. 05, o rendimento conciliado
corresponde a aviso prévio, férias indenizadas com 1/3 e dano moral. Indicando
baixa na carteira com data de 04/06/2013.
Entretanto, não restou esclarecido que de fato o contribuinte não recebeu
rendimentos da referida fonte no ano calendário 2014.
14. Concluímos pela manutenção da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 28.917,06 com a compensação do imposto retido na fonte
no valor de R$ 299,13.
(...)
Na manifestação de inconformidade, o contribuinte reafirma as razões da impugnação,
alegando que foi afastado da empresa TRANSVIP em 04/06/2013, como não houve
pagamento de verbas rescisórias e baixa na carteira de trabalho, foi dado entrada em
processo trabalhista contra a empresa TRANSVIP; e que não lhe foi pago qualquer verba
seja como pessoa física ou jurídica no ano de 2014 pela empresa TRANSVIP.
No entanto, não trouxe elementos adicionais que pudessem comprovar suas alegações,
haja vista que, conforme constou no despacho decisório, com os documentos constantes
dos autos não ficou comprovado que o contribuinte não tenha recebido os valores
constantes da DIRF, no ano-calendário em litígio.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, em relação às DIRF
elaboradas pelas fontes pagadoras, vale salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o
valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou
creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo informações
inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido,
ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.666 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720380/2017-49
6
Destarte, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade das DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
das informações nela lançadas, levando-se em conta que os documentos acostados atestam
efetivamente o pagamento dos valores tidos por omitidos no decorrer do ano-calendário de 2014.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora TRANSVIP e à
mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano de 2014 dos rendimentos
comprovadamente recebidos, no valor de R$ 28.917,06 com IRRF de R$ 299,13 (fls. 28/29) –
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 224
DF CARF MF
Original